Tribunal: CARF
Processo: 10880.929684/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929684/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.445 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
BAXTER HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. ARTIGO 74, § 5o, DA LEI No 9.430/1996.
O prazo decadencial quinquenal para a fiscalização exercer seu poder-dever de
verificar e homologar as compensações veiculadas por meio de Declaração de
Compensação tem como termo inicial a data da transmissão da DCOMP,
consoante previsão do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer um
crédito adicional de R$236.916,03 e homologar as compensações até o limite do crédito
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929684/2012-61
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929684/2012-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 06-051.520 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na
primeira instância conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
EVENTUAIS RECURSOS NÃO GERAM EFEITO SUSPENSIVO.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos de eventual recurso interposto no
âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável a do art.
61 da Lei no 9.784/99, segundo a qual, salvo disposição legal em contrário, recursos
opostos em sede administrativa não geram efeito suspensivo.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do saldo
negativo de IRPJ decorrente do ajuste anual e tratando-se de Declaração de
Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu
direito líquido e certo (SCI Cosit no 16/2012).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) no
29096.50769.231009.1.7.02-9750, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-
calendário 2006 no valor original de R$ 2.163.031,24.
O crédito em questão foi utilizado para compensar com débitos de
responsabilidade da contribuinte por meio de Declarações de Compensação (DCOMP).
Os PER/DCOMP foram objeto de apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório no 022414579, no qual
deferiu parcialmente o crédito e homologou parte das compensações declaradas. A razão para o
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929684/2012-61

deferimento parcial do crédito pleiteado foi a falta de confirmação de parte das estimativas
mensais compensadas com créditos de períodos anteriores, conforme abaixo reproduzido:

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão recorrido em
que a autoridade julgadora a quo resume as alegações lançadas pela manifestante:
5. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a interessada, às folhas 23 e 24
em síntese, assevera que:
a) o direito do Fisco em rever as compensações apresentadas foi alcançado pela
decadência, nos termos do art. 150, §4°, do CTN e que é inconteste a impossibilidade de
glosa de créditos gerados de operações ocorridas entre 01/2006 e 12/2006;
b) não está obrigada a ter a guarda dos referentes às retenções em fonte que sofreu, visto
que dizem respeito ao ano-base de 2006, com base nos comandos do art. 195, parágrafo
único, do CTN, c/c com art. 37 da Lei no 9.430/96;
c) “(...) Isso significa dizer que, a autoridade fiscal não pode exigir informações ou
avaliar operações que comportem juízo de valor de operações formalizadas há mais de
cinco anos, uma vez que, ao agir dessa forma, desrespeita a limitação temporal.
Assim, para o caso em tela, não é possível que o Fisco avalie, passe a exigir
documentos, ou tampouco desconsidere operações e recolhimentos ocorridos há mais
de cinco anos da ocorrência do fato gerador.”
d) o julgamento da presente demanda deve ser sobrestado, tendo em vista que a decisão
a serem proferidas nos PA n° 10880.946.277/2009-12 e 10880.946276/2009-78
interfere diretamente no saldo negativo de 2006;
e) não podem ser glosadas as estimativas de IRPJ pagas por meio das DCOMP n°
29883.68618.1905091.7.02-7107 e 27672.01105.190509.1.7.02-18 (Doc.04), referente
ao período de apuração de julho de 2006, haja vista que os créditos tributários
referentes a tais declarações estão com exigibilidade suspensa (art. 151, III, do
CTN), pois foram objeto de Manifestação de Inconformidade nos autos dos PA nos
10880.946.277/2009-12 e 10880.946276/2009-78 e, por isso, enquanto não houver
decisão definitiva nesses processos, não podem impactar no saldo negativo de 2006.
f) as DCOMP mencionadas estão pendentes de decisão na esfera administrativa, em
virtude de apresentação de Manifestações de Inconformidade (Doc.05), sendo inegável
a conexão processual e relação de prejudicialidade, nos termos fixados no CPC (invoca
julgados do CARF no mesmo sentido);
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929684/2012-61

g) no mérito, constata-se que o cerne da discussão diz respeito às estimativas mensais
que não foram homologadas e que possui crédito suficiente para ter seus pedidos de
compensação homologados integralmente, eis que no decorrer do ano-calendário de
2006 apurou saldo negativo de R$ 2.163.031,24, atualizado pela Taxa SELIC, e passível
de restituição nos termos do art. 165 do CTN;
6. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade para que seja declarada a decadência relativa aos montantes declarados
na DCOMP no 21102.84280.310807.1.3.02-0580.
7. Caso assim não se entenda, pede o sobrestamento imediato do presente feito até
decisão definitiva nos autos dos PAF no 10880.946.277/2009-12 e 10880.946276/2009-
78.
8. Não acolhidos os pedidos anteriores, pede que seja reformada a decisão proferida
com o reconhecimento do direito creditório e a homologação integral da compensação
DCOMP no 21102.84280.310807.1.3.02-0580.
9. Por fim, caso remanesçam dúvidas sobre o direito creditório, postula a conversão do
julgamento em diligência.
Conforme registrado no início deste relatório, a DRJ/CTA julgou improcedente a
manifestação de inconformidade. A razão essencial para o indeferimento do pleito da
contribuinte foi a falta de homologação das compensações das estimativas de IRPJ que
comporiam o saldo negativo ora sob exame. Cito suas palavras:
12. De plano, impende registrar que os nos PAF n° 10880.946.277/2009-12 e
10880.946276/2009-78 foram objeto de exame desta turma de julgamento e que, em
decisão unânime, foram mantidos os despachos decisórios de homologação parcial em
função da insuficiência do crédito remanescente para a compensação pretendida .
13. Do descrito resta registrar que é absolutamente correta a decisão questionada neste
feito, pois no julgamento dos processos mencionados no parágrafo anterior constatou-se
que, em concreto, a interessada não possuía créditos em valores suficientes para
compensar a integralidade dos débitos vinculados aos PER/DCOMP de no
29883.68618.1905091.7.02-7107 e 27672.01105.190509.1.7.02-18 (nos termos do que
consta registrado na folha 20 deste processo).
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade.
Era o que havia a relatar.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929684/2012-61

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a contribuinte
formalizou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 e o utilizou para
compensar com débitos de sua responsabilidade.
A questão controversa nos autos cinge-se à glosa de parte do direito creditório
pleiteado em função da falta de homologação de estimativas mensais que foram compensadas
com créditos de períodos anteriores por meio dos PER/DCOMP no 29883.68618.1905091.7.02-
7107 e 27672.01105.190509.1.7.02-18. Estes PER/DCOMP são objeto dos processos no
10880.946.277/2009-12 e 10880.946276/2009-78, que se encontram sob minha relatoria e foram
indicados para julgamento nesta mesma reunião.
Delineada brevemente a questão controvertida, passo à apreciação das alegações
apresentadas pela contribuinte.
Da ocorrência da decadência.
Neste tópico, a contribuinte pugna pela aplicação ao caso do prazo decadencial
previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Reproduzo excerto do recurso
voluntário que trata da matéria:

[...]
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929684/2012-61

Penso que a tese da contribuinte não deva prosperar.
A contribuinte faz uma confusão conceitual ao buscar a aplicação ao caso
concreto do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN. Vejamos a redação do
dispositivo legal:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O dispositivo em questão trata da estabilização da relação obrigacional do sujeito
passivo para com o ente tributante por meio da homologação do pagamento de tributo – mesmo
que feito de forma parcial – com o decorrer do prazo quinquenal contado a partir do fato jurídico
tributário. Em outras palavras, trata-se da caducidade do direito do fisco de revisar o pagamento
do tributo efetuado espontaneamente pelo sujeito passivo e, se for o caso, efetuar lançamento de
ofício de crédito. A questão central é a constituição de ofício de crédito tributário.
Ora, as relações jurídicas introduzidas por meio de PER/DCOMP são
absolutamente diversas. Não se trata de constituição de ofício de crédito tributário. No PER, a
contribuinte formaliza direito creditório perante a Fazenda. Na DCOMP, extingue débitos de sua
responsabilidade com os créditos veiculados no PER.
O direito creditório pleiteado pela contribuinte e as compensações declaradas por
meio de PER/DCOMP tem fundamento nos artigos 165 e 170 do CTN:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929684/2012-61

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Veja-se que o artigo 170 remete à lei ordinária a autorização de compensação dos
créditos do contribuinte com débitos. Na esfera da União, tal autorização encontra-se veiculada
pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
[...] – grifei.
Assim, o prazo quinquenal de que dispõe o fisco para revisar as compensações
feitas pela contribuinte por meio de DCOMP tem como termo inicial a data da transmissão da
declaração de compensação. No caso, a DCOMP foi transmitida em 23/10/2009. Portanto, em
11/05/2012, o direito da Fazenda de verificar o direito creditório e as compensações não havia
sido alcançado pela norma decadencial.
Vale mencionar que a questão jurídica debatida não se amolda à previsão
veiculada pelo artigo 146, III, b, da CF/1998. Transcrevo o texto constitucional:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929684/2012-61

[...]
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
[...] - grifei
Conforme visto, o legislador complementar remeteu a possibilidade de instituir
mecanismos de compensação para a lei ordinária. Desta forma, o prazo decadencial de que se
trata não é uma norma geral, mas uma norma atinente à autonomia e à competência de cada ente
federado ao instituir seu mecanismo próprio de compensação tributária. É nestes termos que
deve ser interpretado o artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Ademais, não se poderia neste julgamento afastar a aplicação do prazo legal
estabelecido pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996, pois é vedado ao julgador administrativo deixar
de aplicar norma legal tributária em razão de alegações de inconstitucionalidade, conforme
previsão da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto neste ponto por afastar a preliminar de decadência.
Conexão com os processos no 10880.946277/2009-12 e 10880.946276/2009-78 –
da necessidade de sobrestamento do presente feito.
Tenho que esta alegação encontra-se prejudicada uma vez que estão sob minha
relatoria e foram indicados para julgamento nesta reunião os dois processos que tratam das
compensações das estimativas de IRPJ que compõem o crédito ora sob exame.
Ademais, conforme será visto no mérito a seguir, não há relação de
prejudicialidade entre aqueles processos e o presente feito.
Da legitimidade do crédito.
Peço licença para me servir deste tópico para resolver inteiramente a lide.
Conforme relatado, a questão controversa nestes autos é a glosa de parte do
crédito de saldo negativo em razão da falta de homologação das compensações de estimativas
mensais
veiculadas
pelas
DCOMP
no
29883.68618.1905091.7.02-7107
e
27672.01105.190509.1.7.02-18.
A matéria de direito debatida já foi adequadamente tratada pela RFB por meio do
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, conforme ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929684/2012-61

Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77. (grifei)
Esta Turma, forte no Parecer Normativo suso, já tinha posição solida e reiterada
no sentido de reconhecer o direito creditório nesses casos e, recentemente, a matéria foi
pacificada no seio deste Conselho por meio da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta forma, é de se dar provimento ao recurso voluntário da contribuinte e
reconhecer integralmente o crédito pleiteado e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito disponível. Considerando que o crédito pleiteado era de R$ 2.163.031,24 e que
a fiscalização já havia reconhecido o valor de R$ 1.926.115,21, resta reconhecer neste voto o
valor adicional de R$ 236.916,03.
Conclusão.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929684/2012-61

Voto por afastar a preliminar de decadência e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$ 236.916,03 e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 201
DF CARF MF
Original